Tribunal: TJDFT
Processo: 0726990-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726990-46.2022.8.07.0001 AGRAVANTES: PETRAGLIA - ADVOGADOS ASSOCIADOS, DIEGO GOMES SANTOS MESQUITA, ROSSANA RIOS VIANA, ROMULO RIBEIRO VIANA AGRAVADOS: ROBERTO DA PAIXAO RIBEIRO, CLOVIS PAIXAO RIBEIRO, CLAUDIO PAIXAO RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: PUBLIO VIEIRA VALADARES RIBEIRO DESPACHO PETRAGLIA ADVOGADOS ASSOCIADOS e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Apontam, ainda, divergência jurisprudencial entre o acórdão combatido e o entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004